Tribunal: STF
Processo: AI 136162
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-12
Data de publicação: 1991-03-12

Ementa:
I. Imposto  de  importação:  regime  aduaneiro  especial  de
importação   temporaria:   inaplicabilidade    na    exportação    de
matéria-prima nacional que, após sofrer processo de  industrialização
no  exterior,  retorna  ao  Pais  sob  a  forma  de   produto   final
estrangeiro: impertinencia dos precedentes invocados, que afastaram a
incidencia do tributo no retorno  das  mesmas  mercadorias  nacionais
remetidas ao exterior para exibição em feira industrial (RE  104.306,
Octavio Gallotti) ou devolvida pelo comprador estrangeiro (RE 90.512,
Xavier de Albuquerque): consequente incidencia do ICM.
         II. Recurso extraordinário: alinea c: descabimento quando  o
recorrente não contestou a validade, em face da Constituição Federal,
da lei local aplicada, mas apenas a sua incidencia no caso,  afirmada
com base na interpretação que lhe deu a decisão recorrida.::